Tribunal: TJES
Processo: 5027162-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027162-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027162-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
:
DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA PINTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser beneficiário e tem contrato com a requerida desde 30/09/1996, com cobertura ambulatorial e hospitalar, sem obstetrícia. Relata dores intensas no joelho, operado há 10 anos, que se agravaram nos últimos meses. Após raio-X autorizado e com resultado normal, o médico solicitou ressonância magnética. Contudo, o exame foi negado pela operadora sob alegação de ausência de cobertura contratual.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:”
a) DETERMINAR que a Ré autorize e arque com as custas dos exames de ressonância magnética no ombro e joelho do Autor, conforme solicitado por seus médicos nos Ids. 45990420, 45990426 e 45990428, sob pena de multa de R$500,00, até o limite de R$20.000,00. b) CONDENAR a requerida no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente incompetência do juizado. No mérito,
argumenta regularidade da sua conduta, visto que atendeu a todas as necessidades do mesmo quando autorizou todos os procedimentos necessários e cobertos pelas cláusulas contratuais fruto da avença firmada entre as partes.

4. Preliminar de incompetência devidamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, posto que
as provas dos autos são suficientes para o julgamento da presente controvérsia. No mérito,
confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da consumidora. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado. Conforme ressaltado pelo magistrado sentenciante, não se justifica a negativa do plano de saúde, que, ao não autorizar a realização do exame conforme solicitado, infringe o direito da autora à assistência médica necessária para garantir sua saúde e a do seu filho, sendo essa uma prática que configura abuso por parte do plano de saúde.

5. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)